Tribunal: TJDFT
Processo: 0736458-73.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736458-73.2018.8.07.0001 RECORRENTE: KATIA FERREIRA MARTINS, G. E. M. RECORRIDO: GESSICA SANTANA VASCONCELOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO PARTICULAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. PESSOA MENOR. MANUTENÇÃO NO POLO. BENEFICIÁRIA. DEVOLUÇÃO SINAL. ARRAS. CONFIRMATÓRIAS. CLÁUSULA CONTRATUAL. APLICAÇÃO. 1. Apesar de não constar no instrumento de promessa de compra e venda cláusula de estipulação em favor de terceiro, há prova de que o pagamento foi realizado na conta corrente de pessoa incapaz, o que confere legitimidade passiva à beneficiária, pois, no mérito, poderá ser compelida a devolver o que recebeu. 2. As arras confirmatórias objetiva garantir o adimplemento da prestação, configura início de pagamento e não prevê a possibilidade de arrependimento dos envolvidos. As penitenciais, por sua vez, garantem o direito de arrependimento, de modo que, se houver previsão contratual sobre essa possibilidade para qualquer uma das partes, as arras terão função indenizatória. 3. Em atendimento ao princípio do pacta sunt servanda, deve prevalecer o pactuado no contrato de compra e venda, que prevê, expressamente, a possibilidade de arrependimento e de desfazimento do negócio jurídico mediante retenção de percentual sobre o valor adimplido pelo promitente comprador. 4. Preliminar acolhida. No mérito, recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 329 e 330, ambos do Código de Processo Civil, indicando a ocorrência de julgamento extra petita; c) artigo 308 do Código Civil, sustentando a ilegitimidade passiva da segunda recorrente, pois ela não figura no contrato objeto da lide; d) artigo 418 do Código Civil, tecendo considerações sobre a fase pré-contratual e discutindo sobre a atribuição de culpa pelo desfazimento do negócio com a consequente perda do sinal. Aduz que a rescisão do contrato decorre de conduta negligente e displicente da recorrida na fase pré-contratual; e) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, aduzindo ter ocorrido equívoco na distribuição dos ônus sucumbenciais. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1773608/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco merece prosseguir o apelo especial quanto à suposta ofensa aos artigos 308 do Código Civil, bem como 329 e 330, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1493642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2019). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque, consoante pacífica jurisprudência do STJ, “Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, quanto à existência de julgamento extra, citra ou ultra petita, seria necessário exceder as razões colacionadas naquele acórdão, o que demanda incursão no contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmula 7 do STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial."” (REsp 1681153/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 18/10/2019). Ademais, “Não se configura julgamento extra petita quando o julgador, adstrito às circunstâncias fáticas e ao pedido constante nos autos, procede à subsunção normativa com amparo em fundamentos jurídicos diversos dos suscitados pelas partes. Precedentes” (AgInt no REsp 1795148/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 22/11/2019). Melhor sorte não colhe o recurso especial quanto ao apontado malferimento do artigo 418 do Código Civil, pois a conclusão do acórdão impugnado na análise da culpa pelo desfazimento do negócio, bem como de que as arras possuem natureza confirmatórias, decorreu da análise e provas e da cláusula nona do contrato. Destarte, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. No tocante à aventa ofensa ao artigo 85 do Código de Processo Civil, descabe dar seguimento ao apelo. Com efeito, é firme o entendimento da Corte Superior no sentido de que “Alterar o entendimento do Tribunal quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais demandaria reexame das peculiaridades do processo, o que é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).” (AgInt no REsp 1775886/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2019). Em igual sentido, confira-se também o AgInt no AREsp 1274490/MG (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/9/2018), o AgInt no AREsp 1460166/MS (Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/9/2019), bem como o REsp 1806813/SP (Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 10/9/2019). Por fim, o apelo especial não merece subir pelo fundamento da letra "c” do permissivo constitucional, pois não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (REsp 1669309/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 13/3/2018). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009